Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Verba salarial. Impenhorabilidade. Mitigação. Caso concreto. Não demonstração de prejuízo à dignidade do devedor. Penhora regular. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a penhora mensal de 30% do salário líquido do executado, aqui agravante, até o limite do débito, correspondente a R$ 165.686,02.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de mitigar a regra de impenhorabilidade e manter a constrição promovida nos autos principais.
III. Razões de decidir
3. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no Código de Processo Civil, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.
4. Diante de possível mitigação da regra de impenhorabilidade, cabia ao executado demonstrar que a constrição pode prejudicar a sua dignidade e de sua família, ônus do qual não se liberou.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 525, § 11; art. 833, § 2o, IV e X.
Lei 8.009/90, art. 3o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp n. 2.023.890/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/10/2022; REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/03/2021; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29/06/2020; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021; Embargos de Divergência no REsp 1.874.222, Corte Especial.